Tribunal: TJSP
Processo: 2215469-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2014 a 2016 – Exceção prévia de executividade acolhida – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação – Súmula 399 do STJ – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000011540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215469-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
MUNICIPIO
DE
AMERICANA,
é
agravado
CIPLA
SERVIÇOS
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de janeiro de 2021.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 23.974.
Agravo de Instrumento no 2215469-73.2020.8.26.0000
Agravante:
Município de
Americana.
Agravada:
Cipla Serviços e Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal IPTU
Exercícios de 2014 a 2016 Exceção prévia de executividade
acolhida Compromisso de compra e venda que não exime o
proprietário da responsabilidade fiscal Legitimidade passiva
concorrente Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o
sujeito passivo da exação
Súmula 399 do STJ
Decisão
reformada - Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que, nos autos da execução fiscal para cobrança do IPTU, dos
exercícios de 2014 a 2016, acolheu a exceção prévia de executividade
nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a condenação da exequente
no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa1. A Municipalidade agravante alega, em
síntese, a legitimidade passiva da agravada, nos termos da Súmula 399,
do STJ.
Recurso processado com efeito suspensivo e
respondido pela parte agravada.
Relatado.
O recurso merece provimento
A agravada busca afastar sua legitimidade passiva pelo
fato do imóvel tributado ter sido compromissado à venda deixando, porém,
1 Valor da execução fiscal em outubro/2017: R$ 1.606,11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de comprovar o registro imobiliário do ato translativo de propriedade, de
maneira a não se operar a transferência do direito real, até porque, as
convenções particulares não servem de fundamento para a pretendida
desoneração da obrigação tributária (CTN, arts. 123 e 130), como
preconizam os artigos 32 e 34, do CTN e, também, a Súmula 399, do STJ,
cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
Dessa maneira, tanto o proprietário promitente
vendedor
como
o
possuidor
promitente
comprador
respondem
solidariamente pelos tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem
figurar como sujeito passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à
Fazenda Pública optar pela manutenção de ambos ou escolher um deles, a
fim de obter a satisfação do crédito tributário, sem embargo de eventual
direito de regresso.
Nesse sentido, o entendimento expresso no REsp no
1.204.294/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, em que foi Relator o
Ministro MAURO CAMPBELL, da 2a Turma, julgado em 14/05/2011, e
diversos outros julgados daquela mesma corte: REsp 979.970/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ 18/06/2008; AgRg no REsp 1022614/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJ 17/04/2008; REsp 712.998/RJ,
Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJ 08/02/2008; REsp 759.279/RJ,
Rel. Min.João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ 11/09/2007; REsp
8689.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ 01/08/2007; REsp
793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ 20/02/2006.
Importante asseverar que o compromisso de venda e
compra, ainda que averbado na matrícula do imóvel, não confere direito
real nem constitui ato translativo da propriedade imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária
sobre o imóvel objeto do negócio, enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo nem
recolhimento do ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis
(CTN, art. 130), devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor
a qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra
quem ajuizará a execução fiscal. Por tais razões, dá-se provimento ao
recurso para manter a agravada no polo passivo.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.571
Agravo de Instrumento no 2215469-73.2020.8.26.0000
Comarca: Americana
Agravante: Municipio de Americana
Agravado: Cipla Serviços e Empreendimentos Imobiliários Ltda
Interessado: Leandro Roberto Tavares Sanches
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Extrai-se dos documentos anexados aos autos pela excipiente
(fls. 37/48 dos autos da execução), que referido imóvel foi vendido a Washington
de Moraes e Silva e Cristiane Alessandra Gonçalo da Fonseca de Moraes, em
5/8/2006, que em 16/9/2011, celebraram instrumento particular de cessão de
direitos e transferência de obrigações sobre o imóvel tributado com Leandro
Roberto Tavares Sanches (fls. 49/52).
Ainda que não registrado no Cartório de Registro de Imóveis,
afigura-se induvidosa a transferência da posse a terceiros, que passaram a exercê-
la com animus domini, tudo a afastar a responsabilidade dos recorridos.
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação
tributária em causa que passa a ser o compromissário
comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário
nacional Solidariedade daquele com o real proprietário do
imóvel, o compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade
passiva para a execução, exclusivamente, do compromissário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprador do imóvel em causa Recurso provido”.2
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Legitimidade 'ad
causam' ativa
Possibilidade do exercício da demanda pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato
de lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
conseqüências da execução Argüição repelida”.3
Assim, a existência de instrumento particular, ou público, com a
consequente transferência da posse, afastam a responsabilidade tributária da
excipiente, sendo estes, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal.
Neste contexto, correta a decisão atacada ao decretar extinção da
execução apenas para a excipiente, facultando-se ao Município o
redirecionamento em face do atual proprietário do imóvel.
Acolhido o incidente, mantém-se a condenação do Município ao
ônus de sucumbência.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
2 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP.
3 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
13C32C52
5
6
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
13CE279A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2215469-73.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.